Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701740-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VYVIANNI PEDROSA DINORAH AGRAVADO: LUCY ARAUJO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que rejeitou a impugnação à penhora de valores realizada pelo SISBAJUD. Alega a agravante que o Juízo a quo publicou duas vezes a mesma decisão em que determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização do débito, não tendo sido intimada especificamente para realizar o pagamento. Sustenta que, se não houve oportunidade para pagamento voluntário, não pode incidir a multa de 10%. Afirma ainda que a penhora incidiu sobre o limite do cheque especial e que a conta que sofreu o bloqueio é conjunta com o cônjuge, devendo ser desbloqueado metade do valor. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Quanto à intimação para pagamento, o Juízo adotou procedimento rotineiro nos ofícios judiciais em vista da celeridade processual. Ao despachar a inicial, o juiz lança determinações para que a Secretaria as cumpra sucessivamente, sem a necessidade de nova conclusão. Foi o que ocorreu na hipótese, em que houve determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para atualizar o débito e, posteriormente intimar o devedor para pagamento. Não há nenhuma irregularidade nesse procedimento, se observadas as ordens sucessivas. Cumprida a primeira ordem, em regra é publicado o teor da decisão suprimindo a ordem anterior, de forma a deixar evidente qual é a determinação a ser cumprida no momento e a quem se destina. No caso, foi publicada integralmente a decisão, o que gerou o entendimento suscitado pela agravante de que os autos seriam enviados à contadoria. Assim, embora a decisão esteja adequada juridicamente, a incerteza quanto ao destinatário da intimação não pode gerar prejuízo à requerida que, segundo alega, não compreendeu que se iniciava o prazo para pagamento. Nessas circunstâncias, não incide a multa de 10% decorrente do não pagamento espontâneo. Em relação às demais alegações da agravante, os extratos anexados não indicam que o bloqueio tenha incidido sobre o limite do cheque especial. Os documentos anexados contêm poucas informações e aparentemente foram recortados para não revelar todo seu conteúdo. O que se verifica é que foi lançado bloqueio judicial como lançamento futuro. Isso geralmente ocorre quando o correntista possui aplicações automáticas e, para cumprir a ordem, o banco tem de realizar o resgate automático. Dificilmente haverá bloqueio do limite do cheque especial, pois o SISBAJUD não tem esse alcance. Por fim, o fato de a conta ser conjunta não impede o bloqueio do saldo, cabendo ao interessado comprovar que o recurso depositado na conta era proveniente de sua renda. Além disso, a agravante não comprovou nos autos de origem que a conta era conjunta, anexando contrato de conta corrente somente neste agravo, o que impede o conhecimento do fato. O juiz de primeiro grau analisou os argumentos a partir da prova produzida nos autos de origem. A tentativa de produzir prova somente em segundo grau resultaria em inaceitável supressão de instância. Dessa forma, se a agravante é devedora da quantia apurada pela contadoria, pois não impugnou o valor, e não nega o pagamento, não há irregularidade no bloqueio e pagamento da quantia devida, sendo excluída apenas a multa de 10%. Ante o exposto, concedo em parte o efeito suspensivo apenas para que não seja entregue ao credor a quantia relativa à multa de 10%. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações Após, intime-se a agravada para contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a